Tribunal: TJMT
Processo: 1012007-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA .

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012007-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ROGER LUIZ DE SOUZA - CPF: 021.220.361-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SILVA RODRIGUES CORREA - CPF: 023.296.471-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI AQUINO CORREA - CPF: 880.623.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIJUNIO COSTA VILELA - CPF: 044.132.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA RODRIGUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES CORREA - CPF: 069.814.791-09 (PACIENTE), 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMP
ROCEDÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. VÍNCULO COM A LOGÍSTICA DO TRÁFICO. CONTEXTO REGIONAL FRONTEIRIÇO. PERICULOSIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alegou ausência de requisitos legais para a custódia, bem como, primariedade, bons antecedentes, apresentação espontânea e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

I
I. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se estão ausentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (
II
) saber se, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (
mais de 488 kg de cocaína
) e a vinculação concreta do paciente à logística do tráfico, evidenciada por mensagens interceptadas.

4. A decisão reavaliou a segregação conforme o art. 316 do CPP, com base em elementos concretos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

5. O fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, inclusive com apresentação espontânea à autoridade policial, não é suficiente para afastar o
periculum
libertatis
.

6. O contexto regional de fronteira, a estruturação do grupo criminoso e a quantidade de entorpecentes justificam a medida extrema.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi corretamente afastada, diante da insuficiência frente à periculosidade evidenciada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstrem risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da estrutura criminosa organizada.

2. A apresentação espontânea e as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada, de forma objetiva, a necessidade da segregação para proteção da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 282, §6º; 312; 316.

CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 910747/CE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, j. 17.06.2024.

STJ,
AgRg
no HC 943085/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.12.2024.

TJMT, HC 1011708-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 02.07.2024.

TJMT, HC 1014741-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. 18.06.2024.

TJMT, HC 1001774-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 18.03.2025.

TJMT, HC 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado por Felipe Carlos Almeida, em favor de
Bruno Rodrigues Correa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra
preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro de 2025
, após ter se apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda/MT, em razão da deflagração de operação policial no bojo do
Inquérito Policial nº 1002591-54.2024.8.11.0046
, pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (
arts
. 33, §1º, III, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:

a) ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, não havendo demonstração concreta da necessidade da medida extrema;

b) ausência de fundamentação idônea na decisão judicial, que se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do crime e na quantidade de droga apreendida;

c) primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial;

d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar alternativa, com fulcro no art. 282, §6º, c/c art. 312 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, tornando-se definitiva a medida liminar.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 16 de abril de 2025 (id. 281448363).

Dessa forma, não houve necessidade de requisição de informações à autoridade coatora.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 283592391).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos do Inquérito Policial n. 1002591-54.2024.8.11.0046 que a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva do paciente
,
sob o argumento de necessidade de garantia da ordem pública, fundamentando sua decisão na expressiva quantidade de entorpecente apreendida, mais de 488 kg de cocaína, além da suposta vinculação do paciente à logística do tráfico de drogas, identificada por meio de conversas interceptadas no curso da investigação.

A operação policial que ensejou a prisão
iniciou
em 11 de dezembro de 2024, data em que foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos em face de diversos investigados. O paciente, por sua vez, não foi localizado naquela ocasião, vindo a se apresentar espontaneamente um mês depois, à autoridade policial em 14 de janeiro de 2025.

Verifica-se que a prisão preventiva foi analisada em reavaliação nonagesimal
,
nos termos do artigo 316 do CPP, ocasião em que a magistrada de origem manteve a medida cautelar, ancorando-se em elementos objetivos extraídos do procedimento investigativo.

A decisão não se limitou à mera gravidade abstrata do crime ou à quantidade de droga apreendida,
como faz crer o impetrante,
mas sim contextualizou a participação ativa e concreta do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, com atuação na logística da atividade
ilícita.

Vejamos
excerto da decisão:

“Inicialmente, esclareça-se que a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus (art. 316, caput, do CPP), de modo que, diante da permanência dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10132844120248110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024), deve ela ser mantida.

Na hipótese, em que o contexto fático não fora alterado, verifica-se que a medida cautelar mais gravosa foi imposta porque:

“[...] Os
fatos concretos
apontam para a existência, em tese, de uma
associação criminosa para o tráfico de drogas, composta pelos representados, os quais estariam atuando com o transporte de grandes quantidades de entorpecentes.

O representado BRUNO RODRIGUES CORREA foi identificado em conversas em que demonstram sua suposta atuação na logística do tráfico, como na mensagem onde questiona a necessidade de formalização contratual para o uso de um dos veículos apreendidos com mais de 488 kg de cocaína.

Tais elementos não indicam apenas uma gravidade abstrata do crime de tráfico, mas sim a existência de condutas concretas que
colocam em risco a ordem pública, evidenciando a atuação organizada dos investigados em uma região fronteiriça com o país da Bolívia e utilizada como rota do tráfico de drogas
.
[...]”.

Esses elementos sugerem dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade do(a/s) agente(s), “[...] de forma que a medida extrema se justifica para resguardar a garantia da ordem pública [...]” (STJ -
AgRg
no HC: 910747 CE 2024/0157574-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024).

Destaca-se, a propósito, que “[...] a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar [...]” (STJ -
AgRg
no HC: 943085 DF 2024/0334785-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

Por outro lado,
sem descuidar de que se trata de feito complexo envolvendo inicialmente oito investigados e que Bruno Rodrigues Correa (2) permaneceu foragido por determinado período
, ressalte-se que “[...] o oferecimento da denúncia torna superada eventual alegação de existência de excesso de prazo nesse sentido [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10117081320248110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Logo, ainda presentes o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP), MANTENHO a prisão preventiva de Bruno Rodrigues Correa (2) com base na motivação aliunde (
PePrPr
1002626-14.2024.8.11.0046, Id. 176375087).

INDEFIRO, por consequência lógica, o pedido de Id. 188082732.” (id.
280810868).

Cotejando as informações
apresentadas, a
prisão foi decretada para garantir a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os indícios de tentativa de fuga e a destruição de provas.

Dentre os fundamentos expostos na decisão que reavaliou a prisão, destaca-se a menção expressa à identificação de Bruno Rodrigues Correa em mensagens extraídas de meio telemático, nas quais teria questionado a necessidade de formalização contratual quanto ao uso de um dos veículos apreendidos com entorpecentes.

Tal circunstância, de forma objetiva, vincula o paciente à dinâmica operacional do grupo criminoso, especialmente no que diz respeito à estrutura de transporte de droga.

A
apreensão de mais de 488 kg de cocaína
, embora relevante, não foi o único fundamento invocado. O que se extrai do
decisum
é a constatação da atuação coordenada e reiterada do paciente, inserido em um esquema de tráfico com evidentes traços de estabilidade e permanência, típico da associação criminosa.

A decisão também observa, com acerto, que o contexto regional da prática criminosa
,
uma zona de fronteira com
a
Bolívia
,
favorece a caracterização do risco concreto à ordem pública, não apenas em virtude da circulação de grande volume de entorpecentes, mas sobretudo pelo potencial de reiteração e pela dificuldade de controle institucional da atividade ilícita transfronteiriça.

A
quantidade considerável de drogas apreendida
no caso concreto configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública.

Nesse
sentido,

a
fundamentação da decisão judicial encontra suporte expresso no Enunciado Criminal nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Tal enunciado consolida a interpretação de que a prisão cautelar não se limita à análise de antecedentes criminais ou condições pessoais favoráveis do investigado, mas sim à necessidade de prevenir os efeitos sociais do tráfico de drogas, um delito de elevada reprovabilidade e impacto coletivo.

Em casos tais, a recente jurisprudência do STJ é no mesmo sentido,
in
verbis
:

“A manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para

garantia da ordem pública
,
notadamente se considerada a

gravidade concreta das condutas

atribuídas ao Paciente,
posto que ele, supostamente, teria se associado a outra agente para perpetrar o tráfico de drogas, tendo sido apreendido, no contexto da traficância desenvolvia,
significativa quantidade de droga
, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Paciente com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes;
nesse sentido, consta que foi localizado (490 gramas de maconha), tendo sido encontrada, ainda, uma balança de precisão, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor.
” (STJ -
AgRg
no HC: 774813 RS 2022/0312411-8, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023).

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, disposto no Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, estão configurados, na hipótese, o
fumus

comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

Tais elementos, somados à própria complexidade do feito e à presença de vários corréus, justificam a custódia cautelar do paciente como meio de preservar a
ordem pública
e
garantir a eficácia da persecução penal
.

Diante do exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva atende aos requisitos legais e se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

A
demais imperioso salientar
que a
apresentação espontânea
não é suficiente para afastar o
periculum
libertatis

quando se está diante de fatos que revelam inserção estruturada do agente na atividade delituosa
, pois
"
A apresentação espontânea dos pacientes à autoridade policial não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
"
(N.U 1001774-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Conclusivamente,
"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
BRUNO RODRIGUES CORREA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025